Tribunal: TJMT
Processo: 0002162-90.2009.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002162-90.2009.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Plano de Classificação de Cargos, Piso Salarial, Subsídios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT - SISPUMCONF. - CNPJ: 09.569.108/0001-74 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT - SISPUMCONF. - CNPJ: 09.569.108/0001-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
CÍVEL- MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONFRESA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE- AFASTADA - DIFERENÇAS DECORRENTES DE
PROGRESSÃO
NA CARREIRA-
LEI

COMPLEMENTAR No 023/2005- DEMORA INJUSTIFICÁVEL- PROVIMENTO JUDICIAL
QUE DECORRE DA ATUAÇÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA- INOCORRÊNCIA DE
INFRINGÊNCIA
AO PRINCÍPIO DA

SEPARAÇÃO DOS PODERES- ATINGIMENTO DO LIMITE
PRUDENCIAL DA
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL-
IRRELEVÂNCIA- IRRESPONSABILIDADE
FISCAL
DO MUNICIPIO DE CONFRESA QUE
NÃO
PODE AFASTAR PRETENSÃO LEGÍTIMA
LASTREADA EM
LEI-
SENTENÇA MANTIDA- RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

1. Considerando que o sindicato municipal é mais abrangente que o estadual, visto que representa não só a classe dos professores, mas, sim todos os servidores municipais, afastado resta o conflito de representatividade sindical, não havendo que se falar em ilegitimidade do sindicato impetrante para propositura do presente feito.

2. Vedar a aplicação das progressões vertical e horizontal aos servidores municipais constitui afronta a Lei Complementar 023/2005 do Município de Confresa-MT, ferindo, deste modo, direito líquido e certo daqueles.

3. Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada por lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame necessário e recursos de apelação, interpostos pelo
Município de Confresa
e pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso - SINTEP
, de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 2162-90.2009.8.11.0059,

impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa – MT
, conclusiva pela concessão da ordem “para o fim de determinar a aplicação das progressões vertical e horizontal aos servidores municipais de Confresa, condenando-o ao pagamento da diferença salarial que os servidores deixaram de auferir com a aplicação do percentual de 6% (seis por cento) desde o ajuizamento do presente writ (...)” (id. 5474217).

Em recurso, o ente público municipal alega que “é patente a ilegitimidade do Apelado por manejar a ação em nome também dos professores do Município de Confresa, os quais são representados pelo SINTEP – Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, fato público e notório” (id. 5474219).

Aduz que “só é considerado sindicalizado aquele que recolhe a contribuição mensal para seu sindicato, o que não ocorre entre os professores do Município de Confresa para com o Apelado” (id. 5474219).

Afirma, ainda, que “é mister reafirmar que a pretensão do Apelado foi obstada pelo Apelante em virtude da obrigação indiscutível de atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe índices, que devem ser cumpridos à risca pela Administração Pública, inclusive as penalidades são destacadas na própria lei” (id. 5474219).

Por fim, requereu o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente (id. 5474219).

O recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP, como terceiro interessado, por sua vez, tratou de defender a sua legitimidade para representar os interesses dos profissionais da educação básica da rede municipal e pleiteou o reconhecimento da ilegitimidade do Sindicato dos Servidores Público Municipal, sob o fundamento de que “a representatividade de sindicato que congrega os servidores públicos em geral é genérica (todos os servidores do Município) e apenas remanescente em relação aos servidores públicos organizados em carreira ou em profissão legalmente regulamentada (como é o caso dos profissionais da educação)” (id. 5474221).

Afirma que “em face ao princípio constitucional da unidade sindical, é o SINTEP a única entidade sindical de primeiro grau apta a representar o conjunto dos servidores das redes públicas municipais e estadual de Educação” e, também, “é o único sindicato legítimo a receber a parcela da contribuição sindical devida pelos integrantes da categoria (profissionais da educação)” (id. 5474221).

Contrarrazões ofertadas pelo apelado (id. 5474376 e id. 5474384).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos de apelação e conformação da sentença reexaminada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame necessário e recursos de apelação, interpostos pelo
Município de Confresa e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso - SINTEP
, de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 2162-90.2009.8.11.0059,

impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa – MT
, conclusiva pela concessão da ordem “para o fim de determinar a aplicação das progressões vertical e horizontal aos servidores municipais de Confresa, condenando-o ao pagamento da diferença salarial que os servidores deixaram de auferir com a aplicação do percentual de 6% (seis por cento) desde o ajuizamento do presente writ (...)” (id. 5474217).

Aduz o Apelado terem sido criadas as seguintes leis municipais em relação ao regime jurídico e ao plano de carreira dos servidores públicos:

- Lei complementar n° 020/2005 de 28/12/2005, versando sobre a reestruturação do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Confresa-MT;

- Lei complementar n° 021/2005 de 30/12/2005, por meio da qual foram transformados e criados cargos na Administração direta, bem como reestruturado o plano de carreiras geral da Prefeitura Municipal de Confresa;

- Lei complementar n° 023/2005 de 30 de dezembro de 2005, instituindo a carreira dos profissionais do sistema único de saúde do Município de Confresa-MT;

- Lei complementar n° 046/2005 de 04 de abril de 2008, que dispôs acerca da reestruturação da carreira dos profissionais da educação básica do Município de Confresa-MT.

Narra que a lei complementar n° 020/2005, em seu artigo 74 dispõe que: “as progressões e as gratificações obedecerão às regras estabelecidas na lei que trata das carreiras dos servidores municipais e na lei que identificar e disciplinar os cargos e as funções gratificadas do Município.”

Sustenta que, não obstante o estabelecido na legislação supra, a municipalidade tem se negado a promover as elevações de nível e classe, bem como progressão vertical por tempo de serviço e horizontal por nova titulação profissional de parte dos servidores municipais, representada pelo impetrante.

Diante dos fatos narrados, requereu o cumprimento do disposto na Lei 020/2005, a fim de que sejam os servidores municipais elevados de nível e de classe.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ALEGADA EM AMBOS RECURSOS

Os apelados alegaram em sede recursal ilegitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP para propor a referida ação,

acertada a conclusão trazida no ato sentencial, notadamente porque o impetrante buscou a aplicação do direito de progressão a todos os servidores públicos municipais do Município de Confresa/MT e não apenas à classe dos professores.

Destacou o d. Magistrado, que “considerando que o sindicato municipal é mais abrangente que o estadual, visto que representa não só a classe dos professores, mas, sim todos os servidores municipais, afastado resta o conflito de representatividade sindical, não havendo que se falar em ilegitimidade do sindicato impetrante para propositura do presente feito” (id. 5474217).

Reconhecer a ilegitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais seria o mesmo que alterar o próprio objeto do mandado de segurança, já que a representatividade do SINTEP se limitaria aos professores, relegando, consequentemente, as demais classes de servidores públicos. Com essas considerações, afasto a preliminar arguida.

Ressalto que o recurso interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP, limita-se quanto a ilegitimidade do Apelado.

MÉRITO

No que tange ao mérito passo a analise a insurgência do recurso do Município.

Verifica-se dos autos que o impetrante sustentou que o município impetrado não tem cumprido disposição contida em lei complementar municipal quanto às progressões horizontal e vertical dos servidores municipais.

No que concerne à progressão horizontal, que pode ser definida como a evolução do servidor do nível de vencimento em que se encontra aos subsequentes, em razão das alterações na escolaridade ou na titulação, dispõe o art. 14 da Lei Complementar Municipal n° 047/2008:

“a progressão horizontal por titulação profissional é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta Lei, de uma classe para outra no mesmo cargo, em virtude da comprovação de habilitação e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos de uma classe para outra. (...)”

Quanto à progressão vertical dos servidores municipais, a qual é conceituada como a passagem do servidor de um nível de complexidade para outro imediatamente superior, preceitua o art. 12 da Lei complementar n° 023/2005:

“a progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta Lei, de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I- cumprido o estágio probatório, com aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento);

II-aprovado em processo anual e específico de avaliação de desempenho obrigatoriamente, com média de 70% (setenta por cento) de aprovação.

§1°-As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente.

§2°-Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão horizontal dar-se-á automaticamente.

§3°-Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para subsequente ficam estabelecidos de acordo com o anexo III.

§4°-Os níveis serão representados por algarismos romanos dentro de classe que compõem a progressão horizontal.

§5°-As demais normas de avaliação processual referida neste artigo, incluindo instrumentos e critérios, são as previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município e regulamento específico.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. PROGRESSÃO POR HABILITAÇÃO/TITULAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI MUNICIPAL No 1.704/2006 QUE PREVÊ A SUBMISSÃO À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DA PROGRESSÃO PREVISTO NO ART. 39, § 1.o, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, QUAL SEJA, O EXERCÍCIO SEGUINTE DEVERIA SER ÀQUELE EM QUE A ASCENSÃO FUNCIONAL INICIALMENTE IMPLANTADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE CONFIGURADO. DIREITO À PROGRESSÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DETITULAÇÃO. VERBAS PRETÉRITAS. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (TJPR, 5a Câmara Cível, Ap no 1580494-7, Rel. Rogério Ribas, DJe 16/03/2017).

Ora, cumpridos os requisitos necessários, conforme inclusive reconhecido pela Administração Pública, os servidores têm direito à
progressão
.

Logo, vedar a aplicação das progressões vertical e horizontal aos servidores municipais constitui afronta a Lei Complementar 023/2005 do Município de Confresa-MT, ferindo, deste modo, direito líquido e certo daqueles.

Importa destacar que, considerando que o município de Confresa estabeleceu critérios objetivos para a concessão da progressão de servidores, não há que se falar em discricionariedade do ato de implementação desta
.

Repisa-se, a Administração Pública está vinculada ao atendimento do referido comando legal, não restando margem para apreciação de conveniência e
oportunidade.

Ademais, a atuação do Poder Judiciário não se traduz em ingerência sobre os assuntos do Poder Executivo, mas sim em atuação consoante o que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, vale dizer, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

O provimento judicial lançado nos autos (ora mantido) decorre da atuação ilegal da Administração, a qual deve ser afastada pelo Poder Judiciário, fato este que não configura intromissão na administração da coisa pública ou infringência à Súmula 339 do STF.

ATINGIMENTO DO LIMITE PRUDENCIAL DA
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Entende o apelante, outrossim, que a pretensão dos autores esbarra na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) e em decisão do Tribunal de Contas.

Ocorre, entretanto, que a progressão do servidor decorre de lei, sendo despesa que deveria constar na previsão orçamentária. Não se olvida que a competência para encaminhar ao Poder Legislativo projeto de lei em tal sentido era do próprio Poder Executivo (art. 66, inciso I, da Constituição Estadual), cabendo a ele, portanto, no mínimo, ter feito um estudo do impacto financeiro.

Logo, a Administração Pública, dentro do espaço de discricionariedade que lhe é conferido, deve agir de forma responsável, com responsabilidade fiscal. Após a aprovação da Lei, entretanto, os atos decorrentes dela, como já dito, são vinculados, devendo, obrigatoriamente, ser praticados.

O que quer o apelante, na realidade, é que a autora, ora apelada, arque com o prejuízo pela sua irresponsabilidade, faltando com a boa-fé administrativa e frustrando legítima expectativa embasada em lei.

Ressalte-se ainda o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a Lei de Responsabilidade Fiscal não deve servir de justificativa para que os entes federativos deixem de cumprir com direitos subjetivos de servidores públicos assegurados em lei, visto que tal procedimento implicaria em ilegalidade, conforme se depreende das ementas abaixo colacionadas:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL No 355/07.
LEI
DE
RESPONSABILIDADE FISCAL
. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas
da
Lei de Responsabilidade Fiscal
(
LRF
), no que tange às despesas com pessoal do
ente público,
não
podem servir de justificativa para o
não
cumprimento de direitos
subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas
por
lei
" (
AgRg no AgRg no AREsp 86.640
, PI, relator o Ministro Benedito
Gonçalves, Dje de 09.03.2012). 2. De acordo com a orientação desta Corte "as
restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na
Lei
de
Responsabilidade

Fiscal
, também
não
incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos
do art.
19
,
§ 1o
,
IV
, da LC n.
101
/2000" (
AgRg no Ag 1.370.477
, SP, Relator o
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 25.04.2012). 3. Agravo regimental
não
provido. (STJ, AGARESP 201400124700, Primeira Turma, relatora Ministra
MARGA TESSLER, DJE DATA: 17/03/2015).

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos e em sede de reexame necessário ratificar a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021